Tribunal: STF
Processo: ARE 1275339
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. IMÓVEIS EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
    “IPTU. Progressividade. Não incidência. Caso de fixação de alíquotas diferenciadas em razão do uso do bem. Permissivo Constitucional no art. 156, § 1º, II. Recurso a que se nega provimento" (fl. 2, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146, o art. 150, o inc. I do art. 154 e os incs. I e II e o § 1º do art. 156 da Constituição da República.
    Salienta que, “embora haja autorização constitucional trazida pela EC 29/2000 para permitir progressividade em razão do valor do imóvel (art. 156, §1°, inc. I), e, também, alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel (art. 156, §1°, inc. II). Todavia, evidenciado não ter vindo essa diferenciação de alíquotas em Votuporanga com lastro no valor do imóvel, tampouco na localização dele ou de seu uso” (fl. 7, e-doc. 10).
    Alega que “a norma municipal inovou além do permitido constitucionalmente, eis que adotou como critério de aplicação da regra da progressividade o tamanho do imóvel e da construção, quando o único requisito autorizador da progressividade foi exclusivamente individualizado pelo legislador constitucional como sendo o valor do imóvel. Observe-se, ainda, que segundo o texto constitucional é permitido ao ente municipal promover, em relação ao IPTU, a variação das alíquotas, contudo, restringida essa variação especificamente em relação à espécie de uso dispensado ao imóvel e à localização e uso do mesmo. A LC 87/2005, que estabeleceu a alíquota progressiva do IPTU, elegeu como critério de majoração das alíquotas o tamanho do terreno e de construção” (fl. 7, e-doc. 10).
    Assevera que “o acórdão recorrido, ao entender que a LCM 85/2005, em seu artigo 29, mais precisamente, em parte do inciso I, ao prever alíquota maior para imóvel com construção inferior a um mínimo estipulado pelo legislador acabou por violar os incisos I e II do art. 156, § 1º da CF, já que nestes apenas foi delimitado a possibilidade de se instituir alíquotas progressivo em razão do valor do imóvel e de se ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel e não a um número mínimo aleatório escolhido ao alvedrio do legislador municipal” (fl. 11, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    No agravo, a agravante argumenta que “há nítida incompatibilidade com o ordenamento constitucional, por criar progressividade extrafiscal fora dos parâmetros do artigo 156, §1°, inciso II da Constituição Federal, autorizante de alíquotas diferentes conforme o tamanho da construção frente ao tamanho total do terreno, havendo, dessarte, hipótese divorciada da norma padrão de incidência do tributo pré traçada na Constituição Federal” (fls. 6-7, e-doc. 16).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de demandar a controvérsia o exame de direito local por ser constitucional a matéria.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante. 
    5.  A Turma Recursal de origem assentou:
    “Não há aumento progressivo de alíquotas no tempo e pela existência de situação de fato não alterada após regular notificação do contribuinte. Tampouco há progressividade de alíquota no tempo em razão de valor do imóvel. Conforme se vê da Lei Complementar Municipal 85/2005, em seu artigo 29, não houve imposição de progressividade pela edificação, mas fixação diferenciada de alíquotas entre imóveis edificados e não edificados” (fls. 2-3, e-doc. 8).
    Este Supremo Tribunal assentou ser legítima a definição de alíquotas diferenciadas para a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU por serem os imóveis residenciais, não residenciais, edificados ou não edificados. Firmou também que essa escolha legislativa não caracteriza a progressividade vedada pela Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2008. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a instituição de alíquotas diferenciadas em razão de estar ou não edificado o imóvel urbano não se confunde com o instituto da progressividade, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa à Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 772.064-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.8.2013).
    “Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’” (RE n. 666.156, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS: IMÓVEIS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE n. 499.886-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.1.2008).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. DIVERSIDADE DE ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. Diversidade de alíquotas para a cobrança do IPTU, em virtude de tratar-se de imóvel edificado, não-edificado, residencial ou comercial. Progressividade de tributo. Alegação improcedente. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE n. 432.989-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 5.5.2006).
    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois a Turma Recursal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 655.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).
    7. Tampouco pode ser acolhido o recurso com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    O Ministro Marco Aurélio, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, esclareceu: 
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora